Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-79.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010942-79.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ARAUJO - CPF: 318.567.721-87 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE TED PARA A CONTA DO AUTOR –
PORTABILIDADE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA
– DÉBITO LIQUIDADO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Com a portabilidade o a pessoa deixa de ser cliente de uma Instituição Financeira passando a ser cliente de outra, não havendo mais interesse na declaração de inexistência do contrato, uma vez que foi transferido para outro Banco, encerrando-se o motivo da ação que buscava questionar a existência/validade do contrato, mesmo porque
a portabilidade implica concluir que tinha conhecimento do contrato e do débito portados
e, inclusive, da transferência de valores para sua conta mediante TED ponto este não questionado.

Ocorrendo a portabilidade do débito após o ajuizamento da ação em que a parte busca a declaração de inexistência da relação jurídica em relação ao contrato portado
é de se reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda e falta de interesse processual a ensejar a extinção da ação sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1010942-79-2023

APELANTE:
LUIZ GONZAGA ARAÚJO

APELADO:
BANCO C6 S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Luiz Gonzaga Araújo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que julgou extinta, sem análise do mérito a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, ao fundamento de que
: “
A portabilidade do
contrato é ato incompatível com a alegação inicial de inexistência do negócio jurídico
. Isso porque
a transferência do contrato implica o reconhecimento tácito de sua validade
, uma
vez que a portabilidade somente é viável em negócios juridicamente existentes e eficazes
.
Dessa forma, a conduta do autor caracteriza a renúncia ao objeto da demanda
, resultando na perda superveniente do interesse processual”. Condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico
c/c Danos Morais em que questiona a validade de empréstimo consignado por ausência de vontade.

Sustenta que o Recorrido afirmou a perda de objeto da demanda em razão da portabilidade do negócio jurídico com outra Instituição Financeira, sobrevindo a sentença recorrida.

Verbera que ajuizou a demanda visando a declaração de inexistência da relação jurídica quanto ao empréstimo consignado n. 0101106664007
descontado em seu benefício,
sendo que o Apelado afirmou que referido contrato já foi liquidado

em razão da portabilidade
, no entanto não apresentou comprovação da referida portabilidade, sendo que esta não ocorreu.

Assinala que o demandado não comprovou a solicitação do devedor em portar a dívida, ocorrendo dano ao Apelante com relação a pretensão em anular o contrato, acrescentando que a portabilidade aconteceu de modo fraudulento, sendo responsabilidade de ambas as Instituições Financeiras.

Alega que não há falar em extinção da ação,

acrescentando que

a suposta portabilidade não está comprovada, e que na hipótese de reconhecimento de validade da Portabilidade,

os juros cobrados são inferiores àqueles cobrados pelo Apelado, tendo o Recorrente direito em questionar os juros cobrados pelo Recorrido.

Alega que a portabilidade consiste em transferência de operação de crédito, sendo repactuados os juros não convalidando os vícios de origem em relação ao contrato, não havendo falar em aquiescência do Apelante quanto ao negócio jurídico em razão da portabilidade para novo contrato.

Sustenta que a Instituição Financeira deve responder por ter realizado contrato de empréstimo fraudulento e que a extinção do processo ofende ao Princípio da Economia Processual, havendo possibilidade de julgamento em razão da teoria da causa madura.

Argumenta que a contratação digital aponta fragilidades, não tendo o Autor compreendido os termos da transação e foi iludido quando firmou o contrato com o Apelado, não reconhecendo a sua validade e, tampouco, dos descontos ocorridos em seu benefício.

Pugna ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença, alegando que o Juízo não enfrentou os argumentos sustentados e,
subsidiariamente, que seja aplicada a teoria da causa madura para julgar procedente a demanda invalidando o contrato firmado com o Recorrido, com a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício
.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que como
evidenciado no id. 162578536 dos autos de origem,
a ação perde o seu objeto quando fato posterior ao seu ajuizamento
impede que se constitua a situação jurídica pretendida.

Verbera que o Apelante ajuizou a presente ação alegando desconhecer a contratação do empréstimo consignado de número 010110664007, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário com devolução em dobro das parcelas descontadas e, por fim, indenização por dano material e dano moral.

Assinala que o contrato impugnado pela Apelante foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira, na forma da Resolução CMN nº 4.292/2013, sendo que o Apelante solicitou a transferência da dívida, da instituição financeira original (Banco Apelado ) para uma nova instituição financeira e que isto só é possível quando o devedor, reconhecendo a sua dívida e pretendendo condições mais favoráveis, busca a
portabilidade, sendo emitida uma nova cédula de crédito bancário junto à instituição financeira proponente.

Alega que no caso a ação foi ajuizada em 13/11/2013,

e a portabilidade foi realizada em 26/06/2024, ocorrendo liquidação da operação na Instituição Financeira original (Banco apelado) passando a existir em outra instituição financeira.

Sustenta que tendo o Apelante sustentado que desconhece a contratação demonstra-se contraditória sua conduta no que concerne a portabilidade.

Assevera que a Portabilidade é realizada entre as Instituições Financeiras mediante solicitação do cliente, sendo que
referida portabilidade demonstra que o Apelante tinha conhecimento do contrato
, bem como pretendia reduzir a taxa de juros por meio da transferência do contrato para o outro Banco, cujas taxas de juros eram menores. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais,
reconhecendo a perda de objeto da ação, visto que o Autor, após o ajuizamento da demanda que busca

reconhecimento de inexistência do negócio jurídico

realizou a portabilidade do débito para outra Instituição Financeira.

Assevera o Autor/Apelante, em síntese, que o contrato questionado junto ao Apelado é inexistente e que também não teria ocorrido a referida Portabilidade que ensejou a extinção da demanda, já que o Banco não teria comprovado sua ocorrência, sendo assim fraudulenta.

Sustenta que o fato de ter ocorrido a referida portabilidade para outra Instituição Financeira em que a taxa de juros é inferior àquela praticada pelo Apelado,

não afasta seu direito de questionar

o contrato e, além disso, não torna válido o contrato questionado, já que não reconhece os descontos realizados pelo Recorrido junto ao seu benefício.

Cumpre anotar que a ação foi ajuizada com a finalidade de reconhecimento de inexistência do negócio jurídico
referente ao contrato de empréstimo consignado n. 010110664007
que o Apelante sustenta desconhecer e que não teria firmado junto à Instituição Financeira.

Ocorre que da detida análise dos Autos, constata-se que a Instituição Financeira carreou referido contrato ao processo, inclusive, assinado por biometria facial, tendo ocorrido a

efetivação de transferência de valores para o Apelante que não se insurge quanto a este ponto, ou seja, quanto ao recebimento do valor mediante TED.

Referido contrato foi objeto de portabilidade para a Instituição Financeira diversa, conforme documento juntado aos Autos na peça de defesa ID 281249941, constando os dados de solicitação de portabilidade e, embora o Apelante afirme que não teria ocorrido, no entanto, o Banco
vem aos Autos e afirma que o contrato questionado na presente demanda já foi liquidado junto ao mesmo e o próprio Apelante sustenta que a taxa de juros na Instituição Financeira atual atual seria menor, portanto, mais vantajosa.

Neste contexto, a tese de inexistência de portabilidade, ou que ocorreu de maneira fraudada não encontra amparo nos Autos,

não havendo verossimilhança nas alegações do Apelante quanto a alegação de que não teria ocorrido, pois, caso assim fosse,

porque razão o Apelado vem afirmar que o débito estaria liquidado junto ao mesmo, já que as Instituições Financeiras não costumam renunciar gratuitamente a seus créditos.

Com efeito, o Apelante ajuizou a demanda sustentando a inexistência do contrato, no entanto, este foi juntado aos Autos, assim como ocorreu a portabilidade do débito para Instituição Financeira diversa após o ajuizamento da presente demanda, liquidando-se o contrato questionado junto ao Apelado
, situação que implica reconhecer que efetivamente,
ocorreu a perda do objeto superveniente ensejando a extinção do feito sem análise do mérito
.

A Instituição Financeira apresentou a comprovação da referida portabilidade contendo dados de solicitação de portabilidade realizada pelo Apelante, conforme se vê no ID 281249942, sendo que a Ação foi ajuizada em
13/11/2023

e a portabilidade em
26/06/2024
,
eliminando-se ou encerrando-se o motivo da ação que consistia, justamente, em questionar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato, objeto da portabilidade, perante o Apelado
.

Com efeito, ocorrendo a portabilidade o cliente deixa de ser cliente de uma Instituição Financeira passando a ser cliente de outra, não havendo mais interesse na declaração de inexistência do contrato,
uma vez que foi transferido para outro Banco encerrando-se o motivo da ação
, mesmo
porque a portabilidade implica concluir que tinha conhecimento do contrato e do débito portado.

Sabe-se que a perda de objeto de uma ação ocorre em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja pelo fato de o Autor obter a satisfação da pretensão ou porque a prestação jurisdicional não mais será útil em razão da modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido tornando-o irrealizável.

É cediço que ocorrendo a portabilidade há quitação do contrato perante a Instituição Financeira, transferindo-se o débito para Instituição Financeira diversa em que há melhores taxas de juros e melhor pode beneficiar o cliente, implicando, efetivamente, na perda de objeto da ação em que pretende questionar a existência/validade do contrato que foi objeto da portabilidade, situação esta retratada nos Autos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, no entanto,
nego provimento
para manter os termos da sentença recorrida que extinguiu o processo sem análise do mérito, em razão da parda superveniente do objeto.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025